Tribunal: TJSP
Processo: 1500977-03.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida – Redução das penas impostas, fixando-se a base no mínimo legal e aplicando-se o redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, com eleição de regime prisional mais brando e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes e condutas afins – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Provas hábeis a ensejar a condenação do apelante, nos termos em que proferida – Redução das penas impostas, fixando-se a base no mínimo legal e aplicando-se o redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, com eleição de regime prisional mais brando e substituição da pena reclusiva - Descabimento – Penas e regime prisional que não comportam maior abrandamento Regime fechado necessário e adequado, único apto à conscientização da ilicitude e prevenção da reincidência, inviável a substituição pretendida diante do caso concreto – Apelos não providos.